Tribunal: STF
Processo: HC 257944
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edicarlos de Souza Santos, em favor de Tiago Santos Silva, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.407.920/PA.



    O impetrante diz que o paciente foi pronunciado e que o agravo em recurso especial está pendente de análise desde 18.9.2023.



    Alega que há excesso de prazo na prisão preventiva a autorizar sua revogação.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a matéria relacionada ao excesso de prazo não tem nenhuma relação com aquela travada no recurso especial.



    Ademais, o impetrante não formulou nenhum pedido no STJ para que fosse a prisão revogada, já que a última movimentação nos autos do recurso especial ocorreu em 18.9.2023.



    Dessa forma, se o impetrante não formulou tal pedido ao STJ, não tem o direito de acusá-lo de implementar constrangimento ilegal.



    Penso, todavia, que o caso reclama a adoção de providência, uma vez que os autos estão conclusos há quase dois anos.



    Ante o exposto, não conheço do pedido, mas recomendo ao Ministro Relator do AREsp 2.407.920 que diligencie seu julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente